Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-95.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005891-95.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO SOUSA - CPF: 036.999.683-67 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A COMPROVAR A NEGATIVAÇÃO - ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

164709003, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de relação jurídica, bem como a ocorrência dos danos morais. Ao final, requer a
reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, conforme certidão lançada no id. 164709007.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 77,90 (setenta e sete reais e noventa centavos),
que afirma desconhecer
.

A reclamada, por sua vez, alega que o nome do autor não foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa demandada, tampouco existem históricos de negativações realizadas pela operadora.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
,
vejo que a sentença recorrida
não
merece reforma
.

Isso porque, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a efetiva inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pela empresa reclamada, conforme se vê dos históricos de negativações, abaixo:

Parte superior do formulário

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOSE ANTONIO SOUSA

DATA NASCIMENTO: 14/01/1984

CPF: 036.999.683-67

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000337442

VALOR: 319,19

DATA INCLUSAO: 01/12/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO BRADESCO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 557 222

DATA VENCIMENTO: 02/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 036999683000067FI

VALOR: 77,90

DATA INCLUSAO: 21/05/2021

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 22/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002557881202004

VALOR: 22,47

DATA INCLUSAO: 03/08/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.291.437.599-2

16/05/2023 15:27:24-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Parte inferior do formulário

São Paulo, 16 de Maio de 2023

Carta No
HA0523029845

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
03699968367

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 03699968367:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0204140918

10/07/2017

06/12/2017

16/12/2017

06/02/2019

99,91

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000882784806

15/11/2017

07/05/2018

17/05/2018

20/07/2018

3.633,95

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000882784806

15/11/2017

24/07/2018

03/08/2018

01/08/2018

§

4.015,07

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000100304103740040

10/11/2020

14/12/2020* 14/12/2020

28/12/2020

159,90

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

036999683000067AD

28/12/2020

18/01/2021

31/01/2021

12/03/2021

368,03

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000913747197

07/02/2021

25/03/2021

06/04/2021

06/10/2021

2.177,70

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000913747197

07/02/2021

11/11/2021

23/11/2021

11/10/2022

2.632,64

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000337442

10/07/2020

10/08/2020

06/10/2020

147,34

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

036999683000067FI

02/04/2021

04/05/2021

17/05/2021

77,90

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 16/05/2023 às 15:27:23

========================================================================================================

Ainda, o documento apontado pelo reclamante para comprovar a negativação de seu nome não é pertinente para tanto, eis que extraído de página eletrônica de
website
de órgão restritivo de crédito, conforme se vê no id. 164708953.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas suficientes a demonstrar a efetiva inscrição do nome do demandante no cadastro de inadimplentes pela empresa demandada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SPC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I)
Se os documentos trazidos aos autos pelo autor não servem para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja, a indevida inscrição no SPC, não há falar-se em reparação de danos morais
.

II)
O ônus da prova, como é sabido, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
. (Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.)

III) Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJDFT - Acórdão no 200628, 20020110627357APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2004, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/10/2004. Pág.: 69) (grifei)

Logo, se o documento trazido aos autos pelo autor não serve para comprovar o suposto fato gerador do dever de indenizar, qual seja,
a indevida inscrição no órgão de proteção ao crédito, não há se falar em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023